Tribunal: TJPA
Processo: 0019877-07.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019877-07.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VIVER VENDAS

APELADO: EVALDO CELIO RABELO DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por construtoras contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta e condenou as rés à devolução integral das parcelas pagas, acrescidas de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a retenção de percentual dos valores pagos quando a rescisão contratual decorre de atraso imputável às vendedoras; (ii) estabelecer se incidem juros moratórios sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na entrega do imóvel supera o prazo contratual, inclusive o período de tolerância, caracterizando inadimplemento exclusivo das vendedoras.

4. As justificativas apresentadas não afastam a responsabilidade contratual, por integrarem o risco da atividade econômica.

5. A resolução do contrato por culpa do vendedor impõe a restituição integral das parcelas pagas, conforme a Súmula 543 do STJ.

6. A cláusula contratual de retenção não se aplica quando o desfazimento do negócio decorre de inadimplemento do próprio fornecedor.

7. A restituição deve ser acrescida de correção monetária e juros moratórios, como consectários legais da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CONSTRUTORA VIVER VENDAS LTDA. e PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA em face da sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, ajuizada por EVALDO CELIO RABELO DA TRINDADE.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Com base no exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487 inc. I do CPC, para:

a) declarar a rescisão do contrato de compra e venda objeto da ação;

b) condenar a ré à devolução integral dos valores pagos pelo autor, o qual deverá ser

devidamente atualizado com juros simples de 1% ao mês + correção monetária pelo IPCA IBGE, contados da citação;

c) condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Nas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese, que a restituição dos valores pagos deve observar a cláusula contratual 6.2.3, que prevê a retenção de 30% do montante a título de verbas indenizatórias, incluindo custos administrativos, promoção de vendas, corretagem e tributos.

Alegam que não há amparo contratual para a incidência de juros de 1% ao mês sobre o valor a ser devolvido, sendo suficiente a correção monetária para recompor o poder aquisitivo da moeda. Defendem a validade das cláusulas pactuadas, argumentando que o apelado tinha pleno conhecimento de todas as condições contratuais, inexistindo abusividade ou desequilíbrio.

Requerem a reforma da sentença para autorizar a retenção de 30% dos valores efetivamente pagos pelo apelado, conforme expressamente previsto no contrato, e afastar a condenação ao pagamento de juros.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à forma de restituição dos valores pagos pelo apelado em decorrência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda, especificamente quanto à possibilidade de retenção de percentual contratualmente previsto e à incidência de juros moratórios sobre o montante a ser devolvido.

Antes de adentrar especificamente nas teses recursais, impõe-se examinar a premissa fática sobre a qual se assenta toda a discussão jurídica: a rescisão contratual operou-se por culpa exclusiva das vendedoras ou decorreu de mera desistência do comprador?

O conjunto probatório dos autos evidencia, de forma inequívoca, que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou substancialmente os prazos contratuais. A previsão inicial de entrega era dezembro de 2012. Mesmo considerando o prazo de tolerância de 180 dias expressamente pactuado, a obra deveria ter sido concluída até junho de 2013. Todavia, até o ajuizamento da ação em maio de 2015, o imóvel não havia sido entregue, configurando mora superior a dois anos além do prazo máximo contratualmente estipulado.

As justificativas apresentadas pelas apelantes em sua defesa (escassez de materiais de construção e mão de obra especializada) não configuram caso fortuito ou força maior apto a elidir a responsabilidade contratual. Como bem pontuou a sentença recorrida, tais circunstâncias se inserem no risco ordinário da atividade empresarial de incorporação imobiliária, devendo ser previstas e gerenciadas pelo empreendedor.

A mora das vendedoras é, portanto, qualificada: excessiva no tempo, injustificada em suas causas e frustradora da finalidade econômica do contrato. O comprador não contrata apenas a aquisição de um bem futuro, mas a aquisição de um bem futuro em prazo determinado. O tempo integra o próprio objeto da prestação nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta.

Nesse contexto, a rescisão contratual não decorreu de capricho ou desistência imotivada do comprador, mas sim de inadimplemento grave e objetivo das vendedoras, que frustraram a legítima expectativa contratual do adquirente. Trata-se, juridicamente, de resolução por inadimplemento, e não de distrato bilateral.

Estabelecida essa premissa fática, passo à análise das consequências jurídicas.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.551.956/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, consolidou entendimento posteriormente cristalizado na Súmula 543, segundo a qual
"na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador — integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento"
.

A
ratio decidendi
desse entendimento jurisprudencial se assenta em princípios basilares do direito das obrigações: a interdependência das prestações nos contratos bilaterais e a vedação ao enriquecimento sem causa. Se uma parte inadimple sua obrigação essencial, não pode reter valores recebidos da contraparte adimplente, sob pena de locupletar-se indevidamente à custa alheia.

As cláusulas contratuais que preveem retenção de valores em caso de rescisão destinam-se a hipóteses de resilição bilateral ou de resolução por culpa do adquirente, situações nas quais se justifica a compensação do vendedor pelos custos operacionais e lucros cessantes. Não se aplicam, todavia, quando a rescisão decorre de inadimplemento do próprio vendedor.

Admitir a retenção de 30% dos valores pagos, na hipótese de culpa exclusiva das vendedoras, significaria permitir que a parte inadimplente se beneficiasse de sua própria mora, retendo valores substanciais sem ter cumprido sua prestação essencial. Configuraria verdadeiro prêmio ao descumprimento contratual, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual que informam as relações de consumo.

A cláusula 6.2.3 do contrato, que prevê a retenção de percentual dos valores pagos, deve ser interpretada em consonância com sua função econômica: ressarcir o vendedor de custos efetivamente incorridos quando o desfazimento do negócio não lhe é imputável. Aplicá-la indistintamente, inclusive nas hipóteses de inadimplemento do próprio vendedor, desnatura sua finalidade e a torna abusiva, nos termos do artigo 51, incisos II e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à pretensão de afastar a incidência de juros moratórios, também não assiste razão às apelantes. A condenação à restituição de valores não se limita à devolução nominal do montante recebido, devendo abranger a integral recomposição do patrimônio do credor, o que inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

A correção monetária, como é cediço, não constitui acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação. Já os juros moratórios representam a indenização pela privação do capital e pelo atraso no cumprimento da obrigação, tendo natureza indenizatória.

Ao reter indevidamente valores que deveriam ter sido restituídos desde a rescisão contratual, as vendedoras incorreram em mora, atraindo a incidência de juros moratórios. Não se trata de estipulação contratual de juros, mas de consequência legal do inadimplemento, prevista nos artigos 389 e 407 do Código Civil.

A argumentação das apelantes de que a correção monetária seria suficiente para "retornar as partes ao status quo" revela incompreensão da natureza jurídica distinta de cada verba. A correção monetária preserva o valor real; os juros indenizam o retardamento. Dispensar os juros significaria permitir que as vendedoras usufruíssem, sem qualquer ônus, de capital alheio, configurando mais uma faceta do enriquecimento sem causa que o ordenamento jurídico repudia.

Por essas razões, a sentença merece confirmação em todos os seus termos.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026